Tribunal: TJES
Processo: 5000330-23.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000330-23.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGOSTINHO FERREIRA MACHADO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 13788737) opostos pelo recorrente em face do acórdão (ID 13704429) que conheceu do seu recurso, mas, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida pelos próprios fundamentos.

Do teor dos embargos, extrai-se que o embargante sustenta omissão no que tange à apreciação da lei 14.071/20, 14.229/21 e dos arts. 256, III; 282, caput, §6º e 7º e 290, caput, II do CTB.

Apresentadas Contrarrazões em ID 15059459 pelo não conhecimento do embargo, sob o argumento de que ele visa rediscutir o mérito.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merecem prosperar as alegações de omissão apontadas pelo Embargante.

O r. acórdão não fora omisso quanto às disposições legais apontadas em embargos, mas, em verdade, justificou sua não aplicação ao caso concreto, notadamente porque o auto de infração o qual o embargante visava obter o reconhecimento da decadência fora lavrado antes da entrada em vigor das leis apontadas pela parte.

Nesse sentido, não verifico qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pelo que replico a seguir o seguinte trecho do acórdão, que expressamente se manifesta sobre as normativas levantadas em embargos de declaração:

“Nesses moldes, entendo que o douto juízo a quo agiu corretamente afastando a alegação de decadência do direito da administração em aplicar a pena por razão do cometimento da infração relacionada ao AIT RV01101012, tendo em vista que o referido auto foi lavrado em data anterior à entrada em vigor da Lei n. Lei 14.071/20, ocorrida dia 12-04-21.

Ressalto que a alteração implementada pela Lei, introduzindo prazo decadencial para que os órgão de trânsito aplicassem as penalidades (art. 282), diz respeito a matéria de natureza processual - e não de direito material - de modo que, pelo princípio do tempus regit actum e pela teoria do isolamento dos atos processuais, não há possibilidade de a situação criada pela nova legislação atingir atos ou fatos já ocorridos.”

Ao manter a sentença por seus próprios fundamentos e ratificar a inaplicabilidade da decadência, a decisão colegiada não foi omissa, tampouco contraditória, mas se sustentou na aplicação da lei
in casu
.

Ausentes quaisquer omissões ou contradições, concluo que os embargos de declaração sub examine possuem um propósito nítido de rediscussão da causa e reanálise do acervo probatório, fático e jurídico, o que foge de seu objetivo.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não sendo possível identificar no acórdão embargado vício algum ensejador dos aclaratórios (omissão, contradição ou obscuridade), a rejeição dos embargos é solução que se impõe. 2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão. 3. A via dos embargos declaratórios não se presta para a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ. EDcl no AgRg na Rcl 2792 / DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, S2 - Segunda Seção, Data do Julgamento 09/12/2009)

Isto posto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas,
nego-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)